Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719994-31.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: VIP PHONE HDS EIRELI - ME AGRAVADA CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por VIP PHONE HDS EIRELI - ME, contra decisão desta Presidência que não conheceu o recurso por ele manejado (id 24055185). O apelo (id 25517777) não merece ser conhecido. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do pedido de “Reconsideração de Decisão Interlocutória” (id. 24816974) por parte do ora recorrente, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CORREÇÃO DO VÍCIO QUE SE MOSTRA DE RIGOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 4. Hipótese em que se observa a contradição apontada em relação a conclusão da ementa e o dispositivo do voto. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1851404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO DO ESPECIAL. INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO. POSTERIOR AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MATÉRIA DE MÉRITO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO INADMISSÍVEL. SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. 2. Conquanto esta Corte Superior admita a interposição de agravo interno e de agravo em recurso especial na hipótese em que a decisão nega seguimento a recurso especial com fundamento nos incisos I ou III do artigo 1.030 do CPC/2015 e, ao mesmo tempo, inadmita o especial com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo, esta não é a hipótese em exame, uma vez que a monocrática inadmitiu o especial exclusivamente por aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 211 do STJ. 3. O agravo nos próprios autos, por ter sido interposto após o agravo interno, não pode ser conhecido, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 4. Se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não é necessário sobrestar o processo. Isso porque o tema de mérito, independentemente da repercussão geral ou de sua afetação como representativo da controvérsia, não será enfrentado. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e não conhecer do agravo nos próprios autos, diante da preclusão consumativa. (AgInt no AREsp 1746550/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, não conheço do recurso de id. 25517777. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020